Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ANULABILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO WAP. OPERADORA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. FORNECEDORA DE APARELHO TELEFÔNICO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor, sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que só cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no seu mérito propriamente dito.

2. Inexiste solidariedade entre a fabricante de aparelho telefônico e o serviço de telefonia por defeito na prestação de serviço exclusivo da companhia telefônica.

3. Julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação anulatória interposta em face de autarquia pública, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixado proporcionalmente entre as partes.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.

5. Remessa necessária e recurso do réu conhecidos e desprovidos.